Tribunal: TJDFT
Processo: 0701752-54.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. REVISÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EMPREGO FIXO. SITUAÇÃO FINANCEIRA. PROVA. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos elencados.
2. Inexiste nulidade no julgamento quando o juiz decide a matéria posta a exame, no caso, a revisão de alimentos, embora por fundamentação diversa daquela sustentada pelas partes.
3. Não há falar em cerceamento de defesa se a prova impugnada foi juntada pela própria parte, ainda com a petição inicial, além de que restou atendido o contraditório sobre a documentação utilizada em outro processo.
4. A pretensão de rever os alimentos estipulados em juízo exige demonstração de que houve alteração das necessidades do alimentando e da capacidade financeira do alimentante, impossibilitando o cumprimento da obrigação. No caso, o alimentante não se desincumbiu do seu ônus probatório. Além disso, não há falar em revisão da prestação alimentícia apenas pela constituição de nova prole.
5. Apelação conhecida e não provida.